Tribunal: TJPA
Processo: 0001386-05.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001386-05.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PROFISSIONAL. ERRO NA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, determinando o desconto e o repasse da contribuição sindical obrigatória dos servidores da área de enfermagem ao sindicato autor, sob pena de multa. O Município alegou ilegitimidade do SENPA e repasse prévio da contribuição a sindicato diverso (SINDSAÚDE), pleiteando a improcedência do pedido ou a reversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o SENPA possui legitimidade para pleitear o repasse da contribuição sindical dos enfermeiros vinculados ao Município de Marituba; (ii) definir se o repasse da contribuição a sindicato diverso (SINDSAÚDE) configura cumprimento da obrigação legal ou erro na destinação dos recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O chamamento ao processo do SINDSAÚDE configura matéria preclusa, por não ter sido suscitada na contestação, conforme exige o art. 131 do CPC.

4. O SENPA detém registro sindical válido e certidão emitida pelo Ministério do Trabalho que o reconhece como representante legal da categoria dos enfermeiros no Estado do Pará, conforme o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal.

5. O repasse de contribuição sindical obrigatória a sindicato diverso, sem representatividade legal, configura erro administrativo do Município, não podendo ser oposto ao SENPA como causa de exoneração da obrigação legal.

6. Documento oficial emitido pela própria Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças comprova que não houve repasse ao SENPA, infirmando a alegação de cumprimento parcial da obrigação.

7. É pacífico o entendimento do STF (Tema 994) de que, até a Reforma Trabalhista de 2017, era obrigatória a contribuição sindical por servidores públicos. À época dos fatos (2014), a exigência era válida e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O sindicato que possui registro válido junto ao Ministério do Trabalho é o único legitimado para receber a contribuição sindical obrigatória da categoria que representa.

2. O pagamento realizado a entidade sem representatividade configura erro do devedor, não eximindo o adimplemento da obrigação.

3. É obrigatória a contribuição sindical de servidores públicos até a entrada em vigor da Reforma Trabalhista de 2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CC, art. 308; CPC/1973, art. 131 (correspondente ao art. 339 do CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 994 – “É constitucional a exigência de contribuição sindical de servidores públicos, nos moldes do art. 578 da CLT, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0001386-05.2014.8.14.0133

2ª Turma de Direito Público

Apelante: MUNICÍPIO DE MARITUBA

Apelado: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
contra a sentença, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

A sentença reconheceu a legitimidade do sindicato autor e a obrigatoriedade do Município em realizar, o desconto da contribuição sindical obrigatória na folha de pagamento do mês de março dos enfermeiros vinculados à municipalidade, repassando os valores ao SENPA, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por ano de descumprimento. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Município interpôs apelação, alegando em sede
preliminar
:

Chamamento ao processo / denunciação da lide
ao SINDSAÚDE (antigo SINDSESPA), por entender que esta entidade é a verdadeira destinatária da contribuição sindical, já que teria recebido os valores objeto da ação.

Ilegitimidade ativa
do SENPA, sob o argumento de que este não seria o representante legítimo da categoria dos enfermeiros vinculados ao Município de Marituba, mas sim o SINDSAÚDE, que deteria o registro sindical perante o Ministério do Trabalho.

No
mérito
, defende:

Que houve
cumprimento parcial
da obrigação judicialmente determinada, tendo sido efetuado o desconto na folha de pagamento e o repasse à entidade sindical representativa, que à época era o SINDSAÚDE.

Que o repasse determinado na sentença acarretaria em
dupla cobrança
da contribuição sindical, implicando prejuízo ao erário.

Que a sentença deve ser
reformada
para reconhecer a ilegitimidade do SENPA ou, alternativamente, a inexistência de inadimplemento da obrigação, com a consequente
improcedência do pedido
e a
inversão dos ônus de sucumbência
.

O apelado apresentou
contrarrazões
(Id. 21778142), defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta:

Que a preliminar de chamamento ao processo não merece acolhimento, pois o Município deveria ter formulado tal pedido na fase de contestação, conforme dispõe o art. 131 do CPC, o que não ocorreu, restando precluso o direito.

Que possui
legitimidade ativa
, sendo o único sindicato representante da categoria dos enfermeiros no Estado do Pará, conforme certificação emitida pelo Ministério do Trabalho.

Que o Município, ao efetuar o pagamento a sindicato diverso, incorreu em equívoco pelo qual deve arcar, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Que o cumprimento da obrigação por parte da Administração Pública deve observar a correta destinação dos recursos, não podendo o Município justificar-se por repasse indevido a entidade sem representatividade na base territorial da categoria.

Que a sentença se amolda à jurisprudência do STF e STJ quanto à exigibilidade da contribuição sindical por sindicatos de servidores públicos, ainda que sob regime estatutário.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, condenando o ente municipal à realização dos descontos referentes à contribuição sindical obrigatória dos servidores da área de enfermagem, com repasse ao sindicato autor.

I – Da Preliminar de Chamamento ao Processo e da Alegada Ilegitimidade Ativa

A preliminar de chamamento ao processo do SINDSAÚDE (antigo SINDSESPA), com a consequente alegação de ilegitimidade ativa do SENPA, não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 131 do CPC, o chamamento ao processo deveria ter sido requerido pelo réu na contestação. O Município, contudo, somente alegou tal questão em sede recursal, configurando preclusão.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o SENPA possui legitimidade ativa, uma vez que detém registro sindical válido e é reconhecido como representante legal da categoria profissional dos enfermeiros no Estado do Pará, nos termos do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal. A certidão do Ministério do Trabalho foi anexada aos autos, corroborando a representatividade do autor. (id. 21778108)

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

II – Do Mérito

A tese central do apelante é de que já teria realizado o desconto da contribuição sindical em favor de sindicato diverso, o SINDSAÚDE, e que um novo repasse ao SENPA configuraria bis in idem, onerando indevidamente o erário público.

Contudo, como bem fundamentado na sentença, o Município, ao realizar pagamento a entidade que não detinha legitimidade para representar a categoria dos enfermeiros, incorreu em erro próprio, não podendo transferir ao SENPA os prejuízos decorrentes de sua conduta administrativa.

É princípio consagrado no direito civil que
quem paga mal, paga duas vezes
(art. 308 do Código Civil). A quitação só é válida se feita ao credor ou a quem de direito o represente.

Importante destacar que consta nos autos documento oriundo da própria Administração Municipal, assinado pela Secretaria de Orçamento e Finanças, no qual há expressa observação de que não houve repasses ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA (id. 21778142). Tal fato enfraquece a tese do Município de que teria havido cumprimento da obrigação, mesmo que parcial. Ao contrário, evidencia que o repasse foi destinado a entidade diversa, que não possui legitimidade para representar a categoria, configurando
inadimplemento da obrigação legal
.

Ademais, não há nos autos prova de que o SINDSAÚDE represente especificamente os enfermeiros da rede municipal de Marituba, sendo certo que a entidade que possui tal representatividade é o SENPA, conforme documentos oficiais anexados.

No tocante à obrigatoriedade da contribuição sindical aos servidores públicos, é pacífico o entendimento do STF, firmado no Tema 994, de que a contribuição compulsória prevista na CLT é devida pelos servidores públicos até o advento da Reforma Trabalhista de 2017. À época dos fatos (2014), portanto, havia obrigatoriedade do recolhimento e do repasse.

Assim, a sentença merece ser
mantida
integralmente.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026